Tribunal: TJSP
Processo: 1065710-77.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – RESSARCIMENTO DEVIDO – AÇÃO PROCEDENTE

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001005886
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065710-77.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado e do
3o Juiz, que davam provimento ao recurso, e da 2a Juíza, que negava provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final: por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos o
4o Juiz e a 2a Juíza, que declarará voto."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO
MACHADO, CARLOS RUSSO (vencido) E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Comarca: São Paulo - 26a Vara Cível
Juiz prolator: Felipe Albertini Nani Viaro
SEGURO
AÇÃO DE REGRESSO
DANOS EM
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DECORRENTES DE
OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO
SERVIÇO
RECONHECIMENTO
NEXO CAUSAL
CARACTERIZADO

PREJUÍZOS
DEVIDAMENTE
COMPROVADOS
RESSARCIMENTO DEVIDO
AÇÃO
PROCEDENTE
RECURSO PROVIDO
VOTO N.o 36094
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela
seguradora em face da concessionária de serviços públicos de energia
elétrica decorrente dos sinistros de natureza elétrica ocorridos nos
domicílios dos segurados, imputando à autora os ônus sucumbenciais.
Sustenta a apelante, em síntese, que os equipamentos
que guarneciam os imóveis segurados foram danificados por variação de
energia ocorrida na rede elétrica administrada pela recorrida. Aduz que os
relatórios técnicos e laudos acostados aos autos comprovam o nexo de
causalidade e que os danos são decorrentes da má prestação de serviços
pela concessionária de serviços públicos, cuja responsabilidade é objetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diz que os eventos da natureza não são causas de excludente de
responsabilidade, sobretudo porque a incidência de raios é hipótese comum
e previsível, requerendo, a final, a total procedência da ação.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do magistrado de primeiro
grau, entendo comportar o caso solução diversa.
Frise-se, inicialmente, não ser necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou pleiteado a reparação pela via administrativa para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso, conforme precedentes
desta Corte (Apelação 4027844-49.2013.8.26.0114; Des. Rel. Cesar Luiz
de Almeida; J. 23/6/2016).
Não há dúvida de que a distribuidora de energia, na
qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente
pelos danos ocasionados aos usuários, a teor do disposto no artigo 37, § 6o,
da CF.
Na hipótese, a prova documental carreada aos autos
pela seguradora demonstra com suficiente segurança ter o segurado
suportado avarias em equipamentos eletrônicos que guarneciam seu imóvel
em decorrência da queda de raios que atingiram a rede elétrica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocasionando variação brusca de voltagem e a queima dos aparelhos, os
quais necessitaram de substituição, tendo a seguradora desembolsado a
quantia de R$ 4.579,10 (fls. 23/38).
A concessionária de serviços públicos não demonstra a
ausência de oscilação da rede elétrica que ocasionaram descarga elétrica no
local dos fatos, alegando excludente de responsabilidade, sob o argumento
de que os laudos apresentados confirmam que os danos elétricos foram
causados após a ocorrência de quedas de raios, de modo a afastar o dever
de indenizar.
Entretanto, a concessão de serviços públicos está
regulamentada pela Lei 8.987/95, e nos termos de seu art. 25, as
concessionárias respondem por todos os prejuízos causados aos seus
usuários, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou
atenue essa responsabilidade.
O órgão competente para regular e fiscalizar as
concessionárias de energia elétrica é a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), quem editou diversos atos normativos para
regulamentar o ressarcimento dos danos elétricos causados aos usuários,
sendo a questão atualmente tratada na Resolução Normativa 499, segundo
a qual se houver laudo pericial indicando que “... o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo também
indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou... ...que
houve fraude na emissão do laudo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, sub-rogada a seguradora nos direitos dos
segurados ante o pagamento dos reparos realizados e substituição dos
eletrônicos que guarneciam as suas residências, legítima a cobrança
dirigida contra a responsável pelo evento danoso, conforme dispõe o
artigo 349 do Código Civil.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para julgar procedente a demanda e condenar a ré ao
ressarcimento da autora no valor de R$ 4.579,10, acrescido de correção
monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça desde o efetivo
desembolso, mais juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, além do
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
20% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2o, do CPC.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30236
Apelação Cível no 1065710-77.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do n. Desembargador Relator, divirjo para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela seguradora, autora pelas razões e
fundamentos que passo a expor.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
194/198, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial,
condenando a seguradora, autora ao pagamento das custas, das despesas processuais e
honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que o sinistro teria ocorrido em
09.06.2016 e a autora somente manejou ação de indenização em 2019. Destacou que
diante do tempo transcorrido, a perícia, a ser realizada nos equipamentos e
instalações elétricas, resta prejudicada. Acentuou que, considerando que eventuais
segurados não possuem conhecimento técnico, não é caso de determinar sua oitiva.
Acentuou o i. Juiz que os simples laudos técnicos e orçamentos apresentados, por
sua vez, não demonstram de forma cabal o nexo causal entre o imputado fato
danoso e o suposto dano que teria atingido os aparelhos de propriedade do segurado.
Observou ainda o MM Magistrado que não houve qualquer notícia de que a ré tenha
sido comunicada administrativamente sobre os fatos ocorridos, nos termos do art.
204, da Resolução 414/2010, da ANEEL, de forma que pudesse tomar conhecimento do
fato e de sua suas especificidades. Diante disso, impôs o i. Juiz Sentenciante que a
autora não apenas deixou de produzir prova inconteste de que os danos tenham sido
ocasionados por falha na prestação de serviço da ré, como inviabilizou a produção de
prova técnica e o pleno exercício dos direitos à ampla defesa e ao contraditório, motivo
pelo qual, improcedente é o pedido.
Apelou a autora, seguradora.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deve ser reformada ao argumento de
que é seguradora da Cooperativa de Ensino de Birigui e no dia 09.06.2016, após um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intenso temporal que atingiu a cidade, com queda de raios a rede elétrica sofreu diversas
oscilações seguidas e após o restabelecimento da energia, foi verificado o defeito no
motor do portão, um projetor e um computador, os quais, após a abertura do sinistro
foram indenizados pela autora. Sustenta que os laudos e documentos apresentados
comprovam a oscilação da rede de energia e, portanto o nexo causal. Afirma que há
incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso e há responsabilidade objetiva
da ré em ressarcir o valor indenizado. Destacou que os laudos apresentados estão em
conformidade com as exigências do art. 206, § 11, da Resolução no 414/2010, da
ANEEL. Pugnou, assim, pela reforma da r. sentença.
Processado o apelo, com o preparo respectivo, restou ele respondido,
tendo os autos sido remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, respeitado entendimento diverso, importante destacar que não
há relação de consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a
esta última, pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não
o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se
tratara de ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no
presente, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens apontados
como avariados pertenciam, de fato, aos seus segurados, prova essa que poderia ser feita
com a juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por estes, causando espécie o fato
de não ter sido feita tal exigência aos seus segurados, principalmente quando
normalmente o fazem em relação a outras lides de natureza securitária, quando são tão
detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos prejuízos suportados pelo segurado, feito diretamente por ele à concessionária, de
modo a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelos
consumidores (segurados) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e eventualmente
questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos,
o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato narrado ocorreu
há mais de quatro anos.
PERÍCIA TÉCNICA
Como bem pontuou o i. Magistrado Sentenciante, imperiosa era a
preservação dos aparelhos danificados por parte da seguradora, recorrente para
possibilitar a prova pericial, com a aferição efetiva dos danos objeto da cobertura,
dada a impugnação por parte da demandada no tocante. Contudo, ante a lacuna temporal
entre a data do sinistro e o ajuizamento da demanda, inviável a confecção de laudo
pericial nos equipamentos danificados.
Também, é inviável a prova (perícias, laudos técnicos) baseada em
documentos produzidos de forma unilateral, sem o crivo do contraditório. Aliás, um dos
orçamentos indica “oscilação de energia com queda de raio na escola fazendo com que
danificasse o motor do portão elétrico, projetor Epson e um computador” (fls. 32), nada
mais. O segundo laudo/orçamento mais sucinto destacou tratar-se de sobrecarga elétrica
(“descarga elétrica gerada pela rede elétrica ou raio” fls. 26). Os mencionados laudos
técnico são insuficientes para a comprovação do nexo causal e, consequentemente, para
impor responsabilidade à concessionária de energia elétrica.
Portanto, não tendo a Seguradora apelante produzido prova convincente
quanto ao fato constitutivo do direito por ela reclamado, conforme o ônus da prova
previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, com a demonstração do
nexo de causalidade e, ante a impossibilidade de produção de prova pericial pela
não preservação dos bens danificados, era mesmo de rigor a improcedência da Ação.
Neste sentido:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Danificação de equipamentos elétricos. Cobertura do
sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO
da Seguradora autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial.
EXAME: Ausência de prova convincente quanto ao fato danoso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consistente na oscilação de energia elétrica, e quanto aos danos
elétricos e ao nexo de causalidade entre o fato danoso e tais danos,
para justificar o pedido de regresso. Inteligência do artigo 373, inciso
I, do Código de Processo Civil. Desfecho de improcedência que era
mesmo de rigor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1054899-84.2017.8.26.0114; Relator: Daise
Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional de Vila Mimosa - 5a Vara; Data do Julgamento:
19/05/2020) (Grifos meus).
E ainda:
Ação regressiva de Seguradora sub-rogada, contra Concessionária de
eletricidade. Alegados danos em equipamentos eletroeletrônicos do
segurado, que teriam sido indenizados. R. sentença de procedência, com
recurso apenas da Concessionária ré. Em princípio seria de se cogitar em
responsabilidade objetiva da demandada. Porém, somente há pedido
desta no sentido de que os aparelhos danificados fossem periciados, o
que é sintomático, já que deveria a Seguradora, maior interessada na
prova técnica oficial, tê-la requerido, e não o fez. Assim, não sendo
suficientes os documentos carreados pela interessada para indicar seu
direito, de rigor a reforma do decisum monocrático. Questão antiga,
reiterada e ainda polêmica. Dá-se provimento ao recurso da
Concessionária ré. (TJSP; Apelação Cível 1009379-22.2019.8.26.0344;
Relator: Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Marília - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/05/2020). (Grifos meus).
Logo, é de rigor, a rejeição do recurso.
Diante do exposto, por meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, passo a majorar a verba honorária para
12% do valor dado à causa.
Maria Lúcia Pizzotti

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
137EED55
6
9
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
1383D6DF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1065710-77.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.